Tribunal: TJDFT
Processo: 0742395-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
D E S P A C H O A parte apelante interpõe recurso de apelação apresentando apenas o comprovante de transação bancária de recolhimento do preparo (ID 64996026 - Pág. 2), sem a necessária e adequada juntada da respectiva guia. A comprovação de pagamento desacompanhada da guia de recolhimento é insuficiente para comprovar o pagamento do preparo recursal, tendo em vista que não permite a pronta aferição da correspondência do código de barras da guia de recolhimento com as informações do comprovante de pagamento (v.g. Acórdão 1670772, 07309649420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1o/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023; e Acórdão 1609707, 07277615820218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). A falta de regular comprovação do preparo no ato da interposição do recurso implica na incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que a falta da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa (§6o), bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), impõe a deserção recursal (por todos - STJ: AgInt no AREsp n. 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Diante da inadequada apresentação do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize e comprove regularmente, com a juntada das respectivas guias, o pagamento do preparo recursal, em seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.